Tribunal: TCU
Processo: 020.044/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Anna Beatriz Assad Maia contra decisão de que, ao negar provimento ao pedido de reexame da ora embargante, manteve em seus exatos termos a decisão inicialmente recorrida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 2746/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente para aclarar a contradição e a omissão suscitadas pela embargante, conquanto mantenha o acórdão embargado em seus exatos termos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.